Tribunal: TJDFT
Processo: 0017868-54.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. MÁ GESTÃO. DANOS PATRIMONIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO.
1. De acordo com a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu; os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na inicial.
2. Demonstrado o ato ilícito por parte do réu/apelante, decorrente da má administração financeira e patrimonial do autor/apelado, bem como a comprovação do prejuízo causado, por meio dos extratos bancários colacionados aos autos, mostra-se cabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.